Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REPROVAÇÃO DE MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
2. Serviços educacionais prestados por instituição de ensino estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. O impedimento para que a apelante fizesse a prova prática de sobrevivência está consubstanciada no fato de sua não aprovação nas matérias teóricas antecedentes e pré-requisito para a continuidade do curso, estabelecido no Regulamento do Curso de Comissário de Voo.
4. Não ficou patente que a cobrança de débitos educacionais em meio ao curso, tenha sido feito por intermédio de penalizações e obstacularização de etapas pedagógicas, mas, de outro giro, que o empecilho à realização da prova se deu por motivos de não atendimento às exigências curriculares.
5. Em razão de não ter havido irregularidade no procedimento adotado pelo apelado, não há de se falar em indenização por danos morais, visto que o ilícito é condição essencial à formação do liame que caracteriza o dano.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.